Tribunal: TCU
Processo: 041.746/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 827/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.746/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Godinho de Almeida Britto (XXX.143.977-XX); Anderson Jaques Paes de Souza (XXX.336.299-XX); Anderson Seiji Futami Kinoshita (XXX.657.438-XX); Fabiano Lobo Vila (XXX.181.589-XX); Fabio Luis Tamanini (XXX.182.159-XX); Jose Carlos Knopp (XXX.787.387-XX); Marcelo de Campos Tripoli Barbosa (XXX.335.787-XX); Nicolas Soares (XXX.897.360-XX); Paulo Vinicius Baleeiro Ferreira (XXX.425.598-XX); Whaitiman de Souza Machado (XXX.113.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.